Tribunal: STF
Processo: AI 637006
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento do dispositivo constitucional tido por
   vulnerado; deficiência de fundamentação; controvérsia atinente ao
   decurso de prazo prescricional restrita ao âmbito da legislação
   infraconstitucional, a cujo exame não se presta o RE: incidência
   das Súmulas 282 e 356, 284 e 636.